Tribunal: TJMT
Processo: 1017520-88.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1017520-88.2016.8.11.0041
RECORRENTE: TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES
Vistos.
Conforme a Certidão de Id. 75614958, “o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal e não foi efetuado o pagamento integral das custas judiciais, pois o valor pago na Guia de Recolhimento da União-GRU é menor que o devido na Instrução Normativa STJ/GP No 1 de 26/01/2021 publicada em 28/01/2021 na Edição no 3077”.
Assim, nos termos do artigo 1.007, §2o, do CPC, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a insuficiência no valor do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, se houver manifestação da parte Recorrente, certifique-se se a irregularidade foi sanada.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça